Tribunal: TJES
Processo: 0008283-05.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008283-05.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008283-05.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (ART. 157, §2º, INCISO VII, DO CP), CONSUMADO E TENTADO, EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. APLICAÇÃO EM QUANTUM INFERIOR A 1/6. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por LEONARDO LEONEL ARAÚJO contra a r. Sentença que o condenou pela prática de roubo majorado consumado (vítima Gabriela Vieira Teixeira) e tentativa de roubo majorado (vítima Nathyellen da Silva Lima), ambos pelo emprego de arma branca (faca), em concurso formal de crimes. A pena definitiva foi fixada em 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado. O Apelante pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente para que a atenuante da confissão espontânea seja aplicada na fração de 1/6 (grau máximo).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) foi aplicada em quantum razoável e proporcional, notadamente a redução de 02 (dois) meses na segunda fase, ou se a fração deve ser obrigatoriamente 1/6; (ii) e se a dosimetria da pena, incluindo a análise das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase e o regime inicial fechado, deve ser mantida.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo acervo probatório, em especial a confissão do acusado em Juízo e as declarações coesas das vítimas, que possuem especial relevância em crimes patrimoniais, confirmando o emprego de grave ameaça com o uso da faca e a tentativa de agressão.

4. A atenuante da confissão espontânea foi expressamente reconhecida e aplicada pelo Juízo
a quo
, em observância à Súmula 545 do STJ, não havendo que se falar em omissão ou desconsideração.

5. O
quantum
de redução de pena aplicado na segunda fase (02 meses) está inserido na discricionariedade juridicamente vinculada do julgador, não havendo obrigatoriedade de adoção da fração mínima de 1/6. A redução inferior se justifica pela circunstância de a confissão ter sido parcial (o acusado confessou a autoria, mas negou a apropriação dos bens), o que é admitido pela jurisprudência do STJ.

6. A dosimetria foi realizada em estrita obediência ao critério trifásico (art. 68 do CP), com a pena-base corretamente majorada em razão da análise desfavorável de quatro circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime), e as majorantes da terceira fase (arma branca e concurso formal) aplicadas nas frações mínimas. O regime inicial fechado é o correto, em face do
quantum
da pena (superior a 8 anos) e da reincidência/circunstâncias desfavoráveis, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e DESPROVIDO. Manutenção integral da Sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008283-05.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

(...)Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 28 de novembro de 2023, às 21:11hrs, na Av. Prof. Francelina C. Setubal, bairro de Itapuã, municipio de Vila Velha-ES, o denunciado LEONARDO LEONEL ARAÚJO, consciente e voluntariamente, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com o uso ostensivo de arma branca (faca), a bolsa da vítima Gabriela Vieira Teixeira e, com o mesmo
modus operandi
, tentou subtrair para si a bolsa da vítima Nathyellen da Silva Lima (vide BU 53012869 de fls. s/n.

Narram no IP que nas condições de data, horário e local mencionados, as vítimas estavam indo a pé para a universidade, por volta das 21:00hrs, quando notaram a presença de um indivíduo na esquina da rua onde passavam, sendo posteriormente identificado como o denunciado LEONARDO.

Ato contínuo, assim que Gabriela e Nathyellen passaram pelo denunciado, o mesmo as surpreendeu anunciando o assalto e, mediante ameaça, afirmando "passe as bolsa ou mato vocês", ameaças estas também exercidas com o uso ostensivo de uma faca, exigiu que as vítimas Ihes entregasse suas bolsas com seus pertences, sendo certo a vítima GABRIELA, temendo por sua vida, imediatamente acatou a ordem do denunciado, lhe entregando o item.

Infere-se dos autos que, LEONARDO, já em posse da bolsa de Gabriela, continuava ameaçar as vítimas com a arma branca, exigindo que Nathyellen também lhe entregasse sua bolsa, tentando acertar ambas as vítimas com a faca que portava, contudo as mesmas desviaram dos golpes e não sofreram qualquer lesão.

Consta, ainda, do IP que o denunciado LEONARDO visivelmente havia feito o uso de entorpecentes, e em um momento de distração e desequilíbrio, Nathyellen conseguiu lhe aplicar um golpe de "gravata" e imobilizá-lo no chão, tendo posteriormente ajuda de popular contenção do denunciado até a chegada da polícia.

Narra o inquérito que na sequência os transeuntes acionaram policiais militares, que logo em seguida chegaram ao local e detiveram o denunciado em estado de flagrante delito, e ao ser questionado sua identificação, em um primeiro momento o LEONARDO apresentou-se como sendo "Luiz Alberto de Souza Leonel".

Em seguida os policiais militares conduziram o denunciado à Delegacia para as providências de praxe, sendo que em termo de interrogatório, já em delegacia, LEONARDO assumiu seu nome verdadeiro, informando que o nome que tinha apresentado aos agentes públicos no momento da abordagem tratava-se de seu irmão.

(...)

Como relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO LEONEL ARAÚJO,
contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto nos artigos 157, § 2º, inciso VII e artigo 157, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, à pena de 9 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial de pena no fechado, além do pagamento de 20 dias multa.

A defesa, no id. 16840626, pugna para que seja aplicada a atenuante da confissão em grau máximo, ou seja, 1/6.

Pois bem.

Do Mérito Recursal: Da Dosimetria da Pena e da Confissão

A única insurgência da Defesa se refere à dosimetria, pleiteando a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) no grau máximo de 1/6.

O apelante, em Juízo, confessou a autoria delitiva, afirmando ter cometido o crime por dívida de drogas, embora tenha negado ter se apossado de bens das vítimas.

Por se tratar de confissão parcial, o Juízo de 1º grau reconheceu a atenuante e a aplicou, reduzindo a pena em 02 (dois) meses.

A. Da Aplicação da Atenuante

A r. Sentença está em total consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em especial a Súmula 545, que estabelece que "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

No presente caso, o magistrado de 1º grau expressamente utilizou a confissão ("confissão do acusado") como um dos elementos probatórios que formaram o convencimento, quanto à autoria delitiva, e, por consequência, aplicou a atenuante na segunda fase da dosimetria.

O argumento de que a atenuante não foi reconhecida ou aplicada é, portanto, refutado.

B. Do
Quantum
de Redução

A defesa busca a aplicação da fração máxima de 1/6, citando doutrina e precedentes do STJ que, em regra, adotam esta fração mínima prevista para as causas de aumento/diminuição, como parâmetro para agravantes/atenuantes (o chamado princípio da razoabilidade).

Entretanto, é fundamental destacar que a jurisprudência do STJ também é pacífica, no sentido de que o juiz, na segunda fase da dosimetria, possui discricionariedade juridicamente vinculada para escolher a fração de aumento ou redução, desde que o faça de forma fundamentada e em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Não há critério matemático rígido que obrigue a fração de 1/6.

Ademais, conforme julgados do próprio STJ, nos casos em que a confissão é parcial, como no presente feito (o acusado confessou o roubo, mas negou ter se apossado dos bens), justifica-se a redução da pena em fração inferior a 1/6.

No caso dos autos, a pena-base fixada para o roubo consumado foi de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

A redução de 02 (dois) meses, embora inferior a 1/6, foi aplicada em razão de uma confissão parcial e está dentro do âmbito da discricionariedade do magistrado, não se mostrando manifestamente desarrazoada, especialmente considerando a preponderância das circunstâncias judiciais desfavoráveis na primeira fase (culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime).

A Douta Defesa ainda argumentou que a atenuante deveria ser compensada com a agravante da reincidência.

Contudo, o Juízo
a quo
deixou de aplicar a agravante genérica da reincidência na segunda fase, justamente porque já a havia considerado para majorar a pena-base (em virtude da mácula dos antecedentes e da personalidade do agente, que é reincidente em crime doloso), evitando assim o
bis in idem
.

Portanto, não havia o que ser compensado na segunda fase.

Por fim, a dosimetria da pena se deu em perfeita consonância com o critério trifásico (art. 68 do CP):

Pena-Base: Fixada acima do mínimo legal (06 anos e 06 meses) em razão da análise desfavorável de quatro circunstâncias do art. 59 do CP (culpabilidade, antecedentes, personalidade e circunstâncias).

Segunda Fase: Redução de 02 meses pela confissão parcial.

Terceira Fase: Aumento de 1/3 pela majorante do emprego de arma branca (art. 157, § 2º, VII, do CP) e, posteriormente, aumento de 1/6, em razão do concurso formal de crimes (art. 70 do CP).

As majorações aplicadas na terceira fase são devidas e aplicadas nas frações mínimas (art. 157, § 2º, do CP prevê aumento de 1/3 a 2/3, e o art. 70,
caput
, do CP prevê aumento de 1/6 até metade).

O regime inicial fechado foi corretamente fixado em razão do
quantum
da pena (superior a 8 anos) e da reincidência do acusado, conforme o art. 33, § 2º, "a" e § 3º, do Código Penal.

Diante do exposto, o pleito da defesa não merece acolhimento, devendo ser mantida a dosimetria conforme aplicada pelo Juízo de 1º grau.

Conclusão

Por todo o exposto, e em harmonia com o parecer ministerial, voto pelo CONHECIMENTO do recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, mantendo a r. Sentença condenatória em todos os seus termos, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É o voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.